Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTAS EM REDES SOCIAIS. BLOQUEIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora os usuários das plataformas Facebook e Instagram devam observar os termos de uso por elas estabelecido, certo que o bloqueio de contas deve se pautar em justificativa a ser apresentada ao usuário de forma clara e precisa.
2. Configura ato ilícito o bloqueio das contas de redes sociais sem que sejam apresentados ao usuário os motivos precisos e claros pelos quais se entendeu por configurada a violação aos termos de uso.
3. O bloqueio indevido de contas de redes sociais possui o condão de agredir direitos da personalidade do usuário, atraindo a necessidade de se compensar os danos morais ocasionados.
4. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA.